Tribunal: TJES
Processo: 5000219-31.2022.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-31.2022.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FLAVIO GOMES e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000219-31.2022.8.08.0042

RECORRENTES: LUIZ FLÁVIO GOMES, BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDOS: LUIZ FLÁVIO GOMES, BANCO DO BRASIL S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE HIPOTECA CEDULAR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO QUE INCUMBIA À RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373 , INCISO II , DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO AVERIGUADA PELO JUÍZO
AD QUEM
. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEL DO AUTOR (APÓS QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO), ajuizada por LUIZ FLÁVIO GOMES em face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos na qualidade de Recorrentes e Recorridos.

Em síntese, narra a parte autora, que era proprietário da empresa COROA MÁRMORES E GRANITOS e que ofertou em garantia creditícia para a contratação de um empréstimo para sua empresa, um imóvel residencial em Vitória/ES, em 25.06.1996.

Aduz que a referida empresa foi extinta e nenhuma dívida há em seu desfavor junto ao Banco do Brasil S.A, ora Requerido, razão pela qual, alega ser ilícita a manutenção do gravame de hipoteca cedular por parte da instituição bancária sob o argumento de que a dívida foi quitada e não houve a devida baixa da garantia ofertada pelo Autor. Além disso, informa que o referido imóvel fora vendido para terceiros, havendo impossibilidade de transferência em razão da existência do aludido gravame na certidão de ônus do imóvel.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência de dívida, além da condenação do Requerido para obrigá-lo a retirar a restrição de hipoteca no imóvel, bem como indenização por danos morais.

O Banco do Brasil S.A apresentou contestação, sem documentos, no Id. 6814468, com teses genéricas e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7443595), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...)

O cerne da controvérsia consiste em analisar se a parte requerida têm a obrigação de providenciar a baixa da hipoteca contraída.

Na hipótese em exame, as partes firmaram contrato, havendo quitação.

A existência de responsabilidade quanto à baixa no gravame é incontroversa, haja vista que a requerida não a impugnou de forma específica.

(...)

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida a proceder a baixa da hipoteca no prazo de 20 dias, JULGANDO IMPROCEDENTE os demais pedidos.

(...).

Irresignados, ambas as partes recorreram. Primeiramente, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (Id. 6814487) requerendo a reforma da r .sentença para condenação em danos morais. Posteriormente, o Banco do Brasil S.A interpôs Recurso Inominado (Id 6814490) requerendo a improcedência dos pedidos Autorais pautado em tese nova
(hipóteses de extinção de hipoteca pelo Código Civil).

Somente a parte Autora apresentou contrarrazões (Id. 6814493) ocasião em que pleiteou pela manutenção da r.sentença e a condenação em danos morais.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira do Autor (Id. 7463100),
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em benefício do Recorrente Luiz Flávio Gomes.

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo Recorrente Luiz Flávio Gomes, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Em análise às razões recursais apresentadas pelo Banco do Brasil S.A, nota-se que as teses lançadas pelo Recorrente no que tange às hipóteses de extinção de hipoteca são inéditas nos autos. Isto é, não houve suscitamento delas em contestação, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores do devido processo legal.

Vê-se que as questões suscitadas em grau de recurso constituem inovação na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.

O Código de Processo Civil adotou o princípio da eventualidade, sendo ônus do réu apresentar toda a matéria de defesa em contestação, nos termos dos arts. 341 e 342, sob pena de preclusão consumativa:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No mesmo sentido, é a jurisprudência, acerca da impossibilidade de inovação na esfera recursal:

[...] INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]
V. Não cabe ao STJ apreciar, em sede de Recurso Ordinário, questões não articuladas na inicial do mandamus, e, portanto, não debatidas na Instância a quo. Tal prática configura indevida inovação recursal, que não merece ser conhecida, na forma da jurisprudência desta Corte: STJ, RMS 65.812/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2021; EDcl no RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; RMS 55.273/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2021. VI. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no RMS n. 62.939/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023)

[...] INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020286-41.2014.8.08.0347, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 18/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0026550-45.2011.8.08.0035, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 13/06/2023).

Desta feita,
C
ONHEÇO EM PARTE
o Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil S.A (Id. 6814490)
considerando que a matéria suscitada (hipóteses de extinção de hipoteca pelo Código Civil) não foi arguida em primeiro grau, sofrendo preclusão consumativa.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No caso concreto, quanto à irresignação do Recorrente (Banco do Brasil S.A), em razão da parcial procedência da demanda – baixa da hipoteca, faço as seguintes considerações.

Em primeiro lugar, não vislumbro de que maneira a inversão do ônus da prova (suscitada na contestação e no Recurso Inominado) pautado no artigo 6º VIII do Código de Defesa do Consumidor, poderia ensejar prejuízo à defesa. Isso porque, quando da apresentação da peça contestatória (momento oportuno para a produção das provas documentais

tal como determina o art. 434 do CPC), a parte ré já estava ciente do encargo probatório que lhe competia, mas, mesmo assim, não anuiu com o ônus probatório que lhe pertence, no sentido de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Ao contrário, o Recorrente apresentou defesa genérica, sem prova documental alguma do contrato de empréstimo firmado entre as partes que originou o gravame de hipoteca cedular discutido nos autos.

Em segundo lugar, em que pese a posição adotada na r. sentença (quitação do contrato) diante da presunção de veracidade das alegações autorais ante a falta de impugnação específica por parte da Ré, observo que em análise aos documentos acostados nos autos e, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, I e II, do CPC, sobretudo por se tratar de relação de consumo, é possível verificar que, de um lado, o Banco do Brasil S.A não colacionou ao processo instrumento contratual supostamente celebrado entre as partes, e, de outro lado, o Autor não comprova a quitação do contrato que deu origem ao gravame de hipoteca discutido nos autos.

Todavia, ainda que ambas as partes não tenham se desincumbido do ônus que lhe competia, é assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício. Destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

Dito isto, verifico que o contrato de empréstimo firmado em 04 de junho de 1996 (certidão de ônus – Id 6814459),
está
prescrito

na forma do art. 206, §5º, inciso I c/c art. 2028 do Código Civil c/c art. 177 do Código Civil de 1916. Logo, ainda que não haja documento de quitação apresentado nos autos, mas apenas presunção de veracidade (art. 341 do CPC)
diante da contestação genérica e da falta de impugnação específica, o efeito prático da r. sentença, caso acolhida a prescrição de ofício, seria o mesmo, qual seja: baixa da hipoteca.

Assim, ultrapassado o prazo de 03 (três) anos, sem que a instituição financeira tenha adotado qualquer medida para a satisfação do seu crédito, a cédula de crédito industrial, nos termos do art. 52 do Decreto-lei 413/69 e o art. 70 da LUG., perde sua natureza cambial, aplicando-se, ao caso, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar do vencimento da dívida, previsto no art. 206, § 5º , inciso I , do Código Civil, para a propositura de ação de cobrança, incumbência esta, não adotada pelo Banco do Brasil, ora Recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. "
Em se tratando de cédula de crédito industrial, o prazo prescricional incidente na espécie é o de três anos, previsto na Lei Uniforme. Precedentes."
(AgRg no REsp 207.746/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 05/10/2009) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ -
AgRg no Ag: 1194953 MG 2009/0096354-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2013).

Portanto, uma vez prescrita a obrigação principal representada pelo título, no caso, cédula de crédito industrial, fica também extinta a hipoteca que garantia a dívida, culminando no seu cancelamento junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis. Esse é o entendimento da Corte Especial:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL. CPC/2015. APLICAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO, TAMBÉM DEVE SER EXTINTA A GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE LHE É ACESSÓRIA (ART. 1.499, I, DO CC/2002). PRECEDENTE.
4. Fixados os honorários recursais dentro dos parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em desproporcionalidade. 5. Recurso especial não provido, com majoração de honorários.
(STJ
- REsp: 1837457 SC 2019/0134881-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019).

Dessa forma, considerando as peculiaridades levantadas, não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau.

Noutro vértice, igual sorte não assiste ao Autor, ora Recorrente, no tocante ao pleito indenizatório.

O descontentamento do Autor/Recorrente com a demora na baixa do gravame de hipoteca cedular industrial é deveras inequívoco, todavia, analisando as particularidades do caso posto em deslinde, tenho que a situação narrada pelo Recorrente não ultrapassou a baliza do mero dissabor, e, portanto, não chegou a vulnerar direitos extrapatrimoniais.

O STJ firmou entendimento que não é qualquer lesão ao consumidor que gera dano moral. É preciso que desborde os limites da tolerabilidade, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TELEFONIA. VELOX. SERVIÇO DE DADOS. INTERNET. TESTE DE INSTALAÇÃO PREVISTO EM CONTRATO, SEM QUALQUER ÔNUS PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.
É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido.
2. No caso, o Tribunal local apurou que não há dano moral a ser reparado, pois a empresa de telefonia cumpriu seu dever legal de instalar a linha telefônica e não cobrou pelo serviço de internet que não prestou, e que o evento descrito pelo autor em sua inicial não ultrapassou o mero aborrecimento. 3. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da não ocorrência da dano moral na conduta da concessionária de telefonia, demandaria o necessário reexame de provas, o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AREsp: 434901 RJ 2013/0385223-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014).

Ademais, vale pontuar que,
além do gravame de hipoteca, há uma averbação de arresto sobre o imóvel do Autor, determinado pela Fazenda Pública de Vitória desde 2019 (certidão de ônus - Id 6814459), bem como há informação por parte do Autor que o imóvel fora vendido para terceiro, sem, contudo, juntar prova nesse sentido.
Logo, essa situação não me parece suficiente para causar dano moral, por não ter ocasionado desonra, humilhação, embaraço social, dor, sofrimento, frustração, limitação de potencialidades ou qualquer outro impacto nos direitos da personalidade.

Destarte, em que pese a irresignação do Recorrente,
o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame, não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
, de modo que,
deveria o Autor/Recorrente ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC,

motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Sob essas motivações,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por LUIZ FLAVIO GOMES, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO e
CONHEÇO EM PARTE
o Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A, mas no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença guerreada na forma como lançada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente LUIZ FLAVIO GOMES em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil e
CONDENO
o Recorrente BANCO DO BRASIL S.A. em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)